Tribunal: TJDFT
Processo: 0744140-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. IMPENHORABILIDADE OU RESTRIÇÃO SOBRE O BEM. ÔNUS DA PROVADO EXECUTADO. PENHORA ANTERIOR. NÃO CONSTITUI ÓBICE. IMÓVEIS DE USO PROFISSIONAL. AUSENTE IMPENHORABILIDADE. POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE TERCEIRO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos imóveis apresentada pelo agravante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões consistem em aferir se restou comprovada a indisponibilidade judicial do imóvel; se penhora anterior constitui óbice para nova penhora; se o uso do imóvel para o exercício da profissão de advogado o torna impenhorável; se posse e administração de terceiro restou comprovada e é suficiente para viciar a penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É princípio basilar do processo civil que incumbe à parte que alega determinado fato o ônus de prová-lo. Aplicando-se esse princípio à fase de cumprimento de sentença, quando o executado impugna a penhora realizada, é ele quem deve comprovar, de forma clara e inequívoca, os fatos que pretende fazer valer para afastar ou desconstituir o ato judicial, especialmente quando alega eventual impenhorabilidade ou restrição sobre o bem.
4.1. No caso dos autos, o executado não apresentou qualquer documento hábil a comprovar a suposta indisponibilidade judicial do imóvel decorrente de ação de arrolamento de bens.
4.2. Mesmo diante de eventual arrolamento de bens, a parte ideal correspondente ao executado do imóvel permanece de sua titularidade, sendo plenamente possível sua constrição para satisfação da dívida em execução.
5. A existência de penhora anterior não constitui óbice à realização de nova penhora, tampouco a torna nula ou inválida. A prioridade de satisfação do crédito será definida pela preferência legal ou pela ordem de registro da penhora, de forma que o exequente que tiver penhora anteriormente registrada terá preferência no recebimento do produto da expropriação do bem, mas isso não impede que outros credores também penhorem o mesmo bem para garantia de seus respectivos créditos.
6. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que imóvel onde funciona escritório de advocacia não se enquadra como bem impenhorável, pois o profissional não fica impossibilitado de trabalhar em outro local.
7. No caso dos autos, o agravante não trouxe aos autos de origem quaisquer elementos que pudessem comprovar que o imóvel em questão estaria sob posse e administração de terceiro, razão pela qual não é possível acolher tal alegação.
7.1. Ainda que fosse este o caso, o art. 889 do CPC estabelece a necessidade de intimação de um rol de sujeitos quanto à alienação judicial do bem, dentre os quais não está incluído o terceiro possuidor/administrador.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 908 e 889.
Jurisprudência relevante citada: REsp 98.025/RS de relatoria do Ministro Waldemar Zveiter na 3a Turma do STJ. Acórdão 1370156 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 813512 de relatoria do Des. Alfeu Machado na 1a Turma Cível do TJDFT.